Tribunal: TJSP
Processo: 9000092-11.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
a) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905, STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
a) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
a.1) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
a.2) Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
b) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
c) As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Acórdão readequado conforme o julgamento do mérito do RESP no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018, mantendo-se o parcial provimento do reexame necessário e o improvimento da apelações das partes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes JAIME
DAL MEDICO, ADAIR MARTINS PEREIRA, ADALERSO MESSIAS
ANTUNES,
ALEXANDRE
BARROS
DE
MORAES,
ANTONIO
CARLOS DEGANUTTI, ARI JOSE POMPONIO, CARLOS AGENOR
RICHTER, FABIO LUIZ MONTANHER DADAMOS, FRANCISCO
CARLOS PALMA, GILMAR FERNANDES DOS ANJOS, JANETE
MADALENA ROGATTI, JOSE APARECIDO CANDIDO, JOSE LUIZ
REFUNDIM,
JOSE
PAULINO
BUENO,
LENITA
MUNERATO,
LUCIANO ZAVITOSKI FILHO, MARCOS ROBERTO GONÇALVES
DA CRUZ, MARIO BERNARDINO DA LUZ, MAURICIO OLIVEIRA
DA SILVA e OSNI JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o
v.acórdão, aplicando-se o decidido no julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, mantendo o parcial
provimento do reexame necessário e o improvimento das apelações das
partes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053 - V.10.381/2019 - lof
ACF no 10.381/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 9000092-11.2010.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelantes/Apelados: Jaime Dal Medico e outros
Apelante/Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELAÇÃO
Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do
v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, observada a r. decisão
proferida no Resp no 1.492.221/RN, Tema no 905,
STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA
a) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
a.1) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
a.2) Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053 - V.10.381/2019 - lof
relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
b) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.
c) As condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Acórdão readequado conforme o julgamento do
mérito do RESP no 1.495.146/MG, Tema no 905,
STJ, DJE 02/03/2018, mantendo-se o parcial
provimento
do
reexame
necessário
e
o
improvimento da apelações das partes.
Trata-se de ação ajuizada, no rito ordinário,
por JAIME DAL MEDICO e OUTROS, servidores públicos
ativos e inativos, contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando o recálculo dos quinquênios e da sexta-
parte, para que incidam sobre os vencimentos integrais, sem
exceção, com pagamento das diferenças, monetariamente
corrigidas e acrescidas de juros moratórios; respeitada a
prescrição quinquenal; com declaração da natureza alimentar da
verba, além de arbitramento de honorários sobre a condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053 - V.10.381/2019 - lof
Em sede de apelação foi dado provimento ao
recurso, determinando o prosseguimento do feito, ante a
anulação da sentença de fls. 115-121, restando, ainda, intocada a
competência do Juízo original.
Assim, o feito prosseguiu culminando na
sentença de fls. 145-151, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:
“Posto
isto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para determinar que
os quinquênios e sexta-parte a que fazem jus os
requerentes sejam calculados com base nos seus
vencimentos integrais, excluída a incidência
sobre eles próprios e de uns sobre os outros, e
sobre as parcelas não incorporadas e/ou de
caráter eventual, apostilando-se o direito
referido, bem como para condenar a ré ao
pagamento das diferenças decorrentes deste
recálculo
no
período
de
cinco
anos
imediatamente anteriores à propositura da ação,
acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, a
partir da citação, e correção monetária
calculada pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 1o-F,
da Lei 9.494/97, com redação que lhe deu a
Medida Provisória 2.180-35/01, incidente desde
a data de cada pagamento. A partir de 29 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053 - V.10.381/2019 - lof
junho de 2009, os juros de mora deverão ser
calculados com fulcro no mesmo dispositivo,
desta feita, porém, com a redação que lhe deu a
Lei 11.960/09, a saber, de acordo com o índice
aplicável às cadernetas de poupança, mantendo-
se, contudo, a utilização da Tabela Prática do
TJSP, em face da inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice de correção
monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09),
recentemente declarada pelo STF nas ADIs
4357 e 4425.
Tendo os autores sucumbido em parte ínfima do
pedido, arcará a ré com o pagamento integral
das custas e despesas processuais, bem como
honorário advocatícios, os quais arbitro, por
equidade, em R$ 2.500,00.
Decorrido o prazo para oferecimento de
recursos voluntários, remetam-se os autos ao E.
Tribunal de Justiça de São Paulo Seção de
Direito Público, para o reexame necessário”.
Em apelação, a ré (fls. 157-167) pugna pela
reforma do julgado, uma vez que esta não pode ser compelida a
efetuar pagamento sem lei que o determine, porque está adstrita
ao princípio da legalidade. Sustenta que no artigo 129 da
Constituição Estadual não há nenhuma referência à base de
cálculo sobre qual verba deve incidir o adicional temporal e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053 - V.10.381/2019 - lof
a expressão vencimentos integrais refere-se exclusivamente à
base de cálculo do benefício da sexta-parte, vantagem pecuniária
distinta.
Assegura, ainda, que apesar da redação
trazida no artigo 129, da Carta Paulista, textualmente declarar ser
a sexta parte incidente sobre os vencimentos integrais, não quer
dizer que esta deva incidir sobre toda e qualquer vantagem
auferida pelo servidor em cada mês trabalhado, uma vez que o
total percebido representaria remuneração e não vencimentos.
No mais, pretende seja observada incidência
da Lei Federal no 11.960/09, para fins de atualização monetária,
já que somente o trânsito em julgado da decisão proferida na
ADI 4357 terá o condão de produzir efeitos.
Os
autores, por seu turno, apelaram
adesivamente (fls. 175-176), buscando a majoração dos
honorários advocatícios, para que sejam fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Recebidos e processados em seus regulares
efeitos, os autores e ré responderam ao recurso da parte contrária.
O V. Acórdão de fls. 225/241 acolheu
parcialmente o reexame necessário e negou provimento aos
recursos voluntários dos autores, com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto, julga-se extinto o processo,
sem julgamento de mérito, na forma do artigo
267, V, do Código de Processo Civil, no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053 - V.10.381/2019 - lof
toca aos pedidos de recálculo de quinquênio de
José Paulino Bueno e Osni José da Silva e de
recálculo da sexta-parte de Carlos Agenor
Richter, além de impor-lhes o pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais). Assim, acolhe-se
parcialmente o reexame necessário, nos termos
acima especificados, negando-se provimento aos
recursos voluntários (ré e autores), no que toca
aos demais pedidos, reconhecendo-se a natureza
alimentar do crédito. Outrossim, mantida a
condenação da ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados
em R$ 2.500,00, tudo a ser apurado em
liquidação de sentença”.
Interposto Recurso Especial pela FESP (fls.
343/349), o recurso foi sobrestado até final pronunciamento do
C. STJ quanto ao Tema no 905 (fl. 352).
Em despacho datado de 08/11/2019 (fls.
360/363), foram devolvidos os autos à Turma Julgadora, para
reapreciação da questão, considerando o julgamento do mérito
do Resp no 1.492.221/PR, Tema no 905 STJ, DJe de 30.10.2019.
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 225/241 deve ser
adequado conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC/2015, para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053 - V.10.381/2019 - lof
seja adotado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
de que:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento
de
índices
que
devem
ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária
dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053 - V.10.381/2019 - lof
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária”.
Na hipótese, a condenação imposta à
Fazenda é de natureza não tributária, referente a servidores
públicos, devendo-se observar os parâmetros do item 3.1.1 da
decisão do C. STJ:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores
e
empregados
públicos.
As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 9000092-11.2010.8.26.0053 - V.10.381/2019 - lof
ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a
incidência
do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E”.
Ante o exposto, readequa-se o v. Acórdão,
aplicando-se o decidido no julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, mantendo-se
o parcial provimento do reexame necessário e o improvimento
das apelações das partes. Devolvam-se os autos à douta
Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator